Tribunal: TJPA
Processo: 0811287-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811287-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: OSCAR GIL WEBER

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO – AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

2. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante, ante a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

3. Ressalto por oportuno que a decisão ora agravada por meio do Agravo Interno não resolveu o mérito do recurso, mas somente indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido até o pronunciamento definitivo do Agravo de Instrumento, não se tratando, portanto, de um Juízo de cognição exauriente.

4. Desse modo, não havendo fatos novos, a decisão deve ser mantida até o pronunciamento final da Turma Julgadora.

5. Recurso Conhecido e
IMPROVIDO
. Manutenção da decisão monocrática, em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
OSCAR GIL WEBER

e como ora agravado
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0811287-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
OSCAR GIL WEBER

AGRAVADO:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
OSCAR GIL WEBER
, inconformado com a decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo no recurso de Agravo de Instrumento, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo
da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Ananindeua/PA
que,
nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
,

deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Alega que,
embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável, no entanto, demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, salientando que, constituindo-se em mora quando comprovado o recebimento, por qualquer pessoa, da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato ou, ainda, de realização de protesto do título, nos termos do § 2º do artigo 2º do decreto-lei n. 911/69.

Afirma que, notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário, porque após tentativas dos Correios o resultado foi “
MUDOU-SE
”, razão pela qual o expediente foi devolvido, não sendo perfectibilizada a notificação.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o não recebimento da notificação no endereço do devedor, apesar das tentativas para tanto, não é suficiente a constituí-lo em mora, o que conduz à falta de pressuposto processual.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, r
eformando a decisão ora atacada, com o fim de conceder o efeito suspensivo pleiteado no recurso de Agravo de Instrumento.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID
7900488
.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No sentido de esclarecer a questão posta ao exame desta Turma, insta consignar que o decisum agravado indeferiu o efeito suspensivo requerido pelo agravante, mantendo a decisão primeva que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, entendo necessário trazer ao conhecimento de Vossas Excelências os fundamentos da decisão ora atacada (Id 5358023):

Vistos etc.

“Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
interposto por
OSCAR GIL WEBER
, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Ananindeua/PA que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
(processo nº 0810943-29.2021.8.14.0006), deferiu liminarmente busca e apreensão do veículo descrito na inicial, tendo como ora agravado
ITAU UNIBANCO S.A

Na decisão agravada (ID 335875045), o juízo primevo deferiu a liminar de busca e
apreensão, ante a comprovação da constituição em mora e do inadimplemento do devedor
fiduciante.

Inconformado, o ora agravante OSCAR GIL WEBER interpôs Agravo de Instrumento
(ID 6726172).

Inicialmente, aduz o agravante não possuir condições de arcar com as custas do

processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, razão pela qual requer a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do 98 do CPC.

Alega que o Juízo de origem determinou a busca e apreensão do veículo, em razão
de estar configurada a mora, no entanto, deixou de se atentar quanto aos vícios maculadores do
processo, quais sejam, a ausência de recebimento da notificação extrajudicial no endereço do
devedor, ora recorrente.

Assevera que, tratando-se de ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 3º
do Decreto Lei nº 911/69 e do verbete sumular nº 72 do STJ, é imprescindível a juntada aos autos
da notificação para efeitos de constituição em mora do devedor, a qual poderá ser comprovada
por carta registrada com aviso de recebimento positivo, o que não teria ocorrido no caso em
questão, uma vez que, o Aviso de Recebimento dos Correios retornou com a informação de
“mudou-se”, não tendo esta sido entregue no endereço do destinatário/ora recorrente.

Pleiteou, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, com fim de suspender os

efeitos da decisão ora recorrida, determinando o recolhimento do mandado de busca e
apreensão, requerendo, ainda, a concessão da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 e, no
mérito, provimento ao presente recurso, para reformar a decisão interlocutória ora combatida,
uma vez que assente o pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo,
com consequente extinção do feito sem resolução do mérito, na forma dos artigos. 330, IV e 485,

IV, ambos do CPC.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Decido.

De início, defiro o pedido de Justiça Gratuita em favor do recorrente, nos termos do

art. 98 do CPC.

Precipuamente, destaca-se, que o momento processual admite a análise não exauriente das
questões postas, sem maiores incursões sobre o mérito, de sorte que, cumpre analisar a
existência dos requisitos para a concessão do efeito ora pleiteado.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão

antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do
exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide
art. 300 do NCPC.

Noutra ponta, o parágrafo único, do art. 995 do CPC/2015, estabelece que a eficácia
das decisões poderá ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção de seus efeitos
apresentar risco de dano grave, de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de
provimento do presente recurso.

Nessa senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis,
quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a
probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Com efeito, a pretensão da parte agravante de obstar os efeitos da decisão

interlocutória, a priori, não se sustenta, isto porque, em exame perfunctório, verifica-se a
existência de inadimplência desde 20/04/2021, tendo o banco, ora agravado, tomado as medidas
cabíveis para a constituição em mora do ora agravante, conforme se observa do ID 6726175.

Desse modo, considerando a inadimplência do devedor, ora agravante, bem como
sua constituição em mora, nos termos do artigo 2º, §2ª, DO Decreto-Lei nº 911/69 e ainda,
restando ausente, em cognição sumária, elementos suficientes a desconstituição de plano da
decisão ora combatida, torna-se inviável, nesse momento, o deferimento do efeito suspensivo
requerido.

Assim, estando ausentes os requisitos para a concessão do efeito pretendido,
INDEFIRO-O
, nos termos do art. 1019, I do Código de Processo Civil de 2015, até o julgamento
do mérito pela Turma Julgadora, ressalvando a possibilidade de revisão desta decisão na
ocorrência de fatos novos.

Determinando ainda:

A intimação do agravado, conforme previsto no art. 1.019, II, do CPC/15, para que,
querendo, apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias,
sendo-lhe facultado juntar cópia das peças que entender necessária ao julgamento do presente
recurso.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Considerando que, nos termos do art. 188 e art. 277 do CPC, os atos processuais

são válidos se realizados de modo que atinjam sua finalidade essencial, sirva cópia da presente
como OFÍCIO/MANDADO.

Belém/PA, 18 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Inconformado com o decisum, o ora agravante, pugna pela reforma da decisão que indeferiu o pedido da atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o fim de que fosse reconsiderada a decisão ora agravada.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que o recorrente no Agravo Interno reitera as mesmas alegações trazidas a quando da interposição do Agravo de Instrumento, não se desincumbindo de trazer nenhum fato novo capaz de ensejar a modificação do decisum proferido por esta Relatora.

Ressalto por oportuno que, a decisão ora agravada, internamente não resolveu o mérito do recurso, mas somente indeferiu o pedido de efeito suspensivo que objetivava a suspensão da decisão exarada pelo juízo
ad quo,
até o pronunciamento definitivo do Agravo de Instrumento, não se tratando, portanto, de um juízo de cognição exauriente.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO - AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO- JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁRTICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE.”

(2017.05433659-78, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-19, publicado em Não Informado (a). (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO COMBATIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO. 1. O princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado quando houver dúvida objetiva e, concomitantemente, não houver erro grosseiro da parte quanto à escolha do recurso. 2.
Ausente qualquer inovação, no presente agravo interno, na situação fática-jurídica estampada no recurso de agravo de instrumento, pelo que não merece provimento.”

(2017.03682293-74, 179.946, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21. Publicado em 2017-08-30). (Negritou-se).

Assim, não merece reforma a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido, considerando que o agravante não trouxe qualquer prova ou fato novo que desconstitua o decisum ora combatido internamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da Decisão Monocrática atacada.

É como voto.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 16/02/2022